Tribunal: TJSP
Processo: 1004038-67.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO AUTOR ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REFORMA – Não sendo possível inferir as razões pelas quais o documento juntado com a petição inicial está parcialmente apagado, incabível imputar ao autor a litigância de má-fé – Eventual condenação da parte por litigância de má-fé não pode

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO AUTOR ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REFORMA – Não sendo possível inferir as razões pelas quais o documento juntado com a petição inicial está parcialmente apagado, incabível imputar ao autor a litigância de má-fé – Eventual condenação da parte por litigância de má-fé não pode ser fundamento para a revogação da gratuidade da justiça deferida initio litis, à míngua de elementos de convicção da modificação da situação econômica da parte – Afastamento da litigância de má-fé e restituição da gratuidade da justiça. Recurso provido.